Tribunal: TJMT
Processo: 1026137-24.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026137-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BARBOSA - CPF: 792.381.651-49 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026137-24.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026137-24.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1026137-24.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravado:
Luiz Carlos Barbosa

Processo origem: 1022137-86.2019.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Daycoval S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que lhe move
Luiz Carlos Barbosa
(Proc. nº 1022137- 86.2019.8.11.0041), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco suspenda os descontos relativos a cartão de crédito consignado na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Afirma que o autor não preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, porque recebe renda bruta de R$ 3.000,00.

Sustenta que o autor contratou cartão de crédito consignado nº 52-0043445/1, em 12.08.2015 e requereu o desbloqueio por telefone em 03.09.2015.

Defende a regularidade da contratação e a ciência do autor acerca dos termos contratados, bem como alega que não há abusividades no contrato.

Assevera pela necessidade de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem assim pela necessidade de redução da multa diária, fixação de teto e alteração da periodicidade para mensal.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar a gratuidade da justiça deferida ao autor, determinar a manutenção dos descontos, redução do valor, fixação de teto e alteração da periodicidade da multa diária, bem como expedir ofícios à fonte pagadora.

Liminar
indeferida (Id. 70439136).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 75989470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026137-24.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1026137-24.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravado:
Luiz Carlos Barbosa

Processo origem: 1022137-86.2019.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Daycoval S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que lhe move
Luiz Carlos Barbosa
(Proc. nº 1022137- 86.2019.8.11.0041), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco suspenda os descontos relativos a cartão de crédito consignado na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravado em sua folha de pagamento, referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que afirma não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para suspender os descontos. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a gratuidade da justiça deferida ao autor, de determinar a manutenção dos descontos, reduzir o valor, fixar teto e alterar a periodicidade da multa diária, bem como expedir ofícios à fonte pagadora.

Primeiramente, com relação ao pedido de afastamento da gratuidade da justiça concedida ao autor pelo juízo singular, nota-se que o Código de Processo Civil determina que não cabe agravo de instrumento nessa situação. Nesse sentido:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Assim,
não se conhece desta parte do recurso.

Por outro lado, o banco agravante requer seja determinada a manutenção dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, ora agravado.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela por verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do CPC, ao argumento de que houve inércia por parte do banco requerido, ao menos em momento preliminar, em desconstituir as provas produzidas pelo autor.

Do exame, extrai-se o autor, ora agravado, anexou as cópias de seu holerite, referentes aos meses de janeiro/2015 e seguintes (Id. 20348304 e seguintes – processo origem), em que demonstrou os descontos realizados pela instituição bancária em sua folha de pagamento.

Na sequência, o juízo singular determinou a intimação do banco para “
provar que foi expressamente autorizado pelo autor a proceder aos descontos referentes a cartão de crédito, instruindo a peça de defesa com a via original do contrato eventualmente celebrado
” (Id. 40435247 – processo origem), de que quedou-se inerte o agravante (Id. 43771248 – processo origem).

Dessa forma, não é o caso de alterar a decisão proferida pelo i. juízo singular, porquanto, em que pese tenha sido devidamente intimado, o banco agravante deixou de se manifestar e, por outro lado, o autor trouxe elementos de prova capazes de demonstrar a realização dos descontos.

Em razão de ter sido oportunizado que o banco requerido apresentasse documentação, eventual alteração na decisão que suspendeu os descontos demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, o que impede a alteração da concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, bem como do perigo da demora, inviável a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da multa fixada para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva faz com que o requerido, agravante, se abstenha de proceder ao desconto supostamente indevido nos proventos do autor, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano, que autorizam a concessão da tutela antecipada.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, também não é caso de fixar prazo maior para o cumprimento da obrigação, máxime porque os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.

Por fim, em que pese as alegações nas razões do recurso, não se afigura razoável a expedição de ofícios ao órgão pagador, a fim de possibilitar o cumprimento da suspensão, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

Acerca do tema:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO OBSERVADA – CARÁTER ALIMENTAR –LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ORGÃO PAGADOR PROCEDER A REDUÇÃO PROPORCIONAL – MEDIDA QUE DEVE SER TOMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA MAJORAÇÃO - § 2º, DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS IMPROVIDOS. (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0005982-69.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 10.04.2018, DJE 16.04.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021